Tribunal: STF
Processo: HC 180521
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por R.R.S., em causa própria, contra conduta omissiva do Relator do HC 423.051/SP.
    No presente writ, o paciente-impetrante alega, em síntese, demora injustificada no julgamento do HC 423.051/SP, autuado em 30.10.2017. Requer, em medida liminar e no mérito, o julgamento imediato do referido writ. 
    Em 03.02.2020, indeferi a liminar. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela perda de objeto do writ.
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 12.02.2020, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, via decisão monocrática, não conheceu do HC 423.051/SP.
    Ante o exposto, evidente a perda de objeto do presente habeas corpus, razão por que o julgo prejudicado (RISTF, art. 21, IX).
    Publique-se. Arquivem-se os autos.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora